Tribunal: TJMT
Processo: 1013478-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013478-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA - CPF: 405.203.741-34 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RENATA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.033.561-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, pois diante o
modus operandi
empregado na conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, encontra-se revelada sua periculosidade social, diante da total indiferença com a vida de sua convivente, pois, em tese,
desferiu golpes de faca contra a vítima, tão somente porque aparentemente não se conformou que ela estava na casa de vizinhos e se negou a retornar para a residência do casal, além do que este não seria um fato isolado.

Uma vez demonstrada
que a prisão preventiva se encontra revestida de legalidade, segundo disposto nos artigos 312 do Código de Processo Penal, sobretudo por ser imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e admitida na forma do artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex
,
não tem cabimento a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
V
aldomiro de Jesus Ferreira
, com o intuito de desconstituir da prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 12.5.2024, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e injúria, e, após submetido a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente os requisitos necessários para a decretação da medida extrema, se limitando a discorrer sobre a gravidade abstrata do delito.

Acrescenta que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes e proporcional ao caso, tendo em vista os bons atributos pessoais do paciente, a exemplo de sua primariedade, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, substituída por cautelares alternativas à prisão, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 215292170), e as informações judiciais prestadas, oportunidade em que o magistrado singular expõe apenas que o paciente foi preso preventivamente pelos motivos já descritos e aguarda a conclusão do inquérito policial (Id. 215786692).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Não acolhimento. Legalidade da conversão em prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos. Necessidade da segregação – Necessidade de garantia da ordem pública – Necessidade de tutela da vítima. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 226567681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Valdomiro de Jesus Ferreira
, aos argumentos, em síntese, de que a custódia cautelar não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, não vejo plausibilidade suficiente nos argumentos do impetrante, devendo a ordem ser
denegada.

Como já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, logo após, em tese, desferir um golpe de faca na vítima, em suposta situação de tentativa de feminicídio, pois conforme narrado no boletim de ocorrência (Id. 215008197, pp. 12-14), subsidiado pelas declarações dos policiais militares Orley de Abreu Castanon Filho e Ricardo Marcondes, que atenderam à ocorrência (Id. 215008197, pp. 21-22 e 24-25), a guarnição da polícia militar foi acionada para atender o caso, no qual “
um homem havia esfaqueado a esposa”

Os policiais militares se deslocaram até a localidade, e, lá chegando, foram informados que o suspeito, ora paciente, havia se trancada em sua residência, enquanto a vítima aguardava por socorro médico na casa do vizinho. Ato contínuo, o corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, enquanto os policiais adentraram à residência do suspeito, oportunidade em que
“relatou que ele e a esposa estavam bebendo na casa do vizinho AESCIO, após desentendimento com a mesma, deslocou em sua residência, pegou uma faca artesanal cabo de madeira, retornou na referida residência e desferiu um golpe de arma branca (faca), na barriga (abdômen) lado direito da esposa, em seguida retornou para sua casa, lavou a faca, guardou junto com os talheres e se trancou dentro da residência”
bem como, segundo os policiais, a vítima relatou
“que ao sair na área da residência do vizinho, foi surpreendida pelo seu esposo, que lhe desferiu um golpe de faca no abdômen, que saiu em seguida rumo a residência do casal, sendo amparada pelo vizinho de nome AESCIO”,
o qual, por sua vez, confirmou as declarações da vítima, acrescentando que
“a tarde o suspeito já havia ameaçado a vítima com um facão, e todo episódio é causado por ciúmes do suspeito em relação à vítima”.

Diante do exposto, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e encaminhado à autoridade judiciária
plantonista, à época, que, consequentemente, homologou a prisão e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos da prisão em flagrante, notadamente diante da oitiva da vítima e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

(...)

Pelos depoimentos, verifica-se que o flagranteado desferiu facadas em face de sua companheira, o que quase lhe custou a vida, não consumando o seu intento em razão da intervenção de terceiros e pelo fato de ela estar usando um cinta modeladora que impediu algumas lesões e a profundida.

Além do mais, do documento anexado no Id. 155415402,
verifica-se a existência de diversas ocorrências registradas pelos crimes de violência doméstica, contra a mesma vítima, e, nesta oportunidade, reiterado sua conduta delitiva, em face de sua companheira.

Posto isto, de tudo que consta dos autos, constata-se que o ofensor, oferece risco de vida à vítima, diante da tentativa de feminicídio, que ocasionou a sua prisão em flagrante.

Ressalte-se que a vítima sequer se encontrava em sua residência no momento do ataque,
de modo que o suspeito invadiu a residência do vizinho, com o objetivo de ferir a vítima. O custodiado foi a casa dos vizinhos com um facão, foi desarmado pelos vizinhos, foi embora e, não satisfeito, voltou com outra faca e atacou a vítima
que se encontrava tomando banho.

Desta forma, entendo passível de decretação da prisão preventiva diante do eminente intuito do réu de causar lesão à esposa, uma vez que as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se revelam suficientes, muito embora já deferidas.

(...)

Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influência negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

(...)

Como dito, é cediço
a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência em face da vítima, bem como, demonstrado, ainda, nítido o risco de vida da vítima, caso não haja a decretação da prisão preventiva.

Assim, evidencia-se a real possibilidade de que o acusado volte a praticar novos delitos e descumprir as ordens judiciais e agredir a vítima, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da mesma, a decretação de sua prisão preventiva ao menos neste momento, mostra-se de rigor.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos dos autos, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe, tendo em vista que sua conduta demonstra verdadeiro risco à vida da vítima.

Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como pelo crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA em prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do mesmo códex.”
(Id. 215008197, pp. 86-88).

Pela fundamentação exposta, na qual a magistrada singular narrou a dinâmica dos fatos, com base nas declarações colhidas no inquérito policial, inclusive pela confissão parcial do paciente, percebe-se que se encontra satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva.

Em relação aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo justificada a necessidade da medida extrema, para garantir da ordem pública, e, sobretudo, resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque, no caso concreto, não se pode negar a constatação de certo grau de gravidade da conduta, não se tratando de conotação abstrata, uma vez que as circunstâncias até então narrados no inquérito policial, revelam que, em tese, o paciente, não se conformando com o fato de a vítima estar na casa de terceiros e ter afirmado que iria numa festa, negando retornar para casa com ele, investiu contra a companheira, por duas vezes, utilizando-se de arma branca, sendo que na primeira oportunidade foi impedido pelos vizinhos, mas conseguiu esfaquear a vítima momentos depois, ao adentrar escondido na residência.

Tais fatos foram devidamente descritos na decisão hostilizada, de modo que, a meu ver, a alegação do impetrante, a respeito da ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva, aparenta-se um despropósito.

Se não bastasse o
modus operandi
registrado, a indicar a gravidade concreta do delito, a magistrada monocrática ainda registrou que o paciente registra outros procedimentos criminais, contra a mesma vítima, o que nos permite dizer que é propenso a agredir sua companheira, fato que inegavelmente merece maior reproche do Estado, até para que as investidas contra a ofendida não terminem em episódio mais trágico.

Assim, embora possa se dizer que o paciente seja tecnicamente primário, bem como o impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis, destaco, em contrapartida, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”
(STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Esta Corte também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante dessas constatações, vejo que a prisão preventiva encontra-se revestida de legalidade, segundo disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdomiro de Jesus Ferreira,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024